Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCEITO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DO ITEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 237,00, por danos materiais, além de R$ 2.000,00, por danos morais, à autora Priscila. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Refere também a ilegitimidade passiva da 2a recorrida, por não ter comprovado sua qualidade de destinatária dos itens encaminhados pela autora Priscila. Em suas razões, aduz que não pode ser responsabilizada por extravios de itens encaminhados via uber flash, conforme consta dos termos de condições de uso. Ressalta que sua atuação é de exclusiva intermediadora entre usuário, motorista e destinatário do item, não prestando serviço de transporte ou entrega. Por entender que não houve falha na prestação dos serviços, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52369873). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52369877).
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. A ilegitimidade ativa da autora Viviane é patente, por se enquadrar no conceito de consumidora por equiparação.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. A Uber é plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Todavia, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados, permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Desse modo, há de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços, e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final.
VI. Nesse aspecto, ressalta-se que a responsabilidade civil no CDC é balizada pelo princípio da qualidade do serviço ou produto, de sorte que haverá responsabilização do fornecedor quando não verificada a qualidade esperada o serviço, que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, tais como o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Referida responsabilidade objetiva somente será afastada se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
VII. No caso em análise, Priscila narrou que no dia 16/04/2022 contratou o serviço de entrega de encomenda, por meio do aplicativo Uber Flash. Afirma que o motorista compareceu ao local indicado para retirada dos produtos, ciente de que deveria entregá-los à autora Viviane. Contudo, a corrida foi dada como encerrada e os produtos foram extraviados. As alegações das autoras estão comprovadas pelos documentos que instruem a inicial, especialmente pelo Boletim de ocorrência (ID 52369731 - Pág. 1) e prints da tela do aplicativo UBER (ID 52369733 - Pág. 4). Por seu turno, a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a adequada prestação do serviço, limitando-se a fazer meras alegações de que a viagem foi completada e que as autoras não cumpriram com as orientações básicas atinentes ao serviço. Desse modo, não prospera a tese defensiva, pois, como consta da própria política de uso do serviço, a entrega deveria ser realizada à destinatária Viviane, o que não foi feito. Ademais, observa-se que, no mesmo dia, a parte recorrida comunicou na plataforma da empresa a reclamação que não havia recebido a encomenda, e apesar da tentativa de contato com o motorista, não obteve resposta.
VIII. Destaca-se que a própria ré dispõe sobre o protocolo a ser adotado pelo motorista parceiro em tais casos, recomendando que este entre em contato com o usuário que solicitou o envio por meio do aplicativo, que deve fornecer instruções sobre como proceder. Caso não seja frutífero o contato, recomenda que encerre a viagem indicando o motivo, mantenha o item em segurança, e entre em contato com o suporte da Uber para comunicar a situação e receber orientações sobre a devolução. Ainda assim, o motorista parceiro não seguiu nenhuma dessas recomendações, dando destino desconhecido aos itens em transporte, sendo evidente a falha da recorrente no caso, motivo pelo qual não há reparo a ser realizado na sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.